Tribunal: TJMT
Processo: 1013110-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n.o 1002502-13.2017.8.11.0002 – Ação de Indenização – deferiu a realização de perícia médica requerida pela parte autora, bem como determinou a redistribuição do ônus da prova e determinou a responsabilização pelo custo da prova ficaria a cargo da parte requerida.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a ação originária se refere a pedido de indenização do Seguro DPVAT pela agravada.
Que no caso ora em análise, o juízo entendeu por bem antecipar determinar a realização da perícia médica, a qual foi postulada por ambas as partes, determinando que a responsabilidade pelo custo desta prova ficaria à cargo da parte requerida, sob o fundamento de que o processo pertence a justiça gratuita.
Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, bem como a ausência de fundamentação para determinar o custeio da prova pela agravante, ainda, que a perícia foi requerida por ambas as partes.
Alega que ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte agravada, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova devem ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50.
Ressaltar que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este c. Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.
Que sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1o, do CPC.
Ainda, que tratando-se de perícia cuja imprescindibilidade foi sustentada por ambas as partes, o adiantamento dos honorários deve ser rateado em idêntica proporção.
Sustenta a necessidade de redução do valor dos honorários arbitrados.
Requer o recebimento e conhecimento do presente recurso, que seja concedido o efeito suspensivo.
No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, tendo em vista a ausência de justificativas para inverter o ônus da prova, bem como por se tratar de perícia cuja imprescindibilidade foi defendida por ambas as partes, o adiantamento dos honorários deve ser rateado em idêntica proporção, consoante inteligência do art. 95 do C.P.C., e, em sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, o custo de sua cota deve ser suportado pelo Estado
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque, se perícia foi requerida tanto pela parte Agravada, quanto pela parte Agravante. Assim, a meu viso, cabe a ambos a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito, e não somente à parte Agravante, à luz do artigo 95, do CPC/2015:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Em sendo assim, “a priori”, seria inviável determinar que a prova pericial fosse realizada somente às custas da Agravante.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator